Tribunal: TJES
Processo: 0015986-75.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015986-75.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: B.V.C. INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de protesto com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, proposta contra B.V.C. INDUSTRIA LTDA ME. A autora sustentou que desconhece a origem dos protestos lavrados em seu nome, os quais comprometeram sua habilitação em licitações públicas, gerando-lhe prejuízos de ordem moral. Requereu, portanto, a anulação dos protestos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante requereu a reforma da sentença. O apelado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora/apelante está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da sentença para extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição somente se perfectibiliza com a citação válida do réu, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação para tal fim, nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ estabelece que, salvo quando a demora na citação não for imputável ao autor, a ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição (STJ, AgInt no REsp 2.079.576/MA).

O lapso temporal entre o ajuizamento da ação (26/08/2009) e a citação válida (07/05/2015) superou o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo inviável reconhecer a interrupção da prescrição.

As diligências frustradas de citação decorreram de deficiências nos endereços fornecidos pela parte autora, não sendo atribuível ao Poder Judiciário a morosidade processual.

Constatada a ocorrência da prescrição, impõe-se a reforma da sentença de ofício, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Sentença reformada de ofício. Pedido extinto com resolução do mérito por prescrição.

Tese de julgamento
:

A citação válida é condição essencial para a interrupção da prescrição, não sendo suficiente o simples ajuizamento da ação.

O prazo prescricional para anulação de protesto lastreado em dívida líquida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

Não sendo promovida a citação válida dentro do prazo legal, e não sendo a demora imputável ao Judiciário, opera-se a prescrição da pretensão deduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§1º e 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.492/1997, art. 26, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.079.576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 04.10.2016; TJES, ApCív n. 0003075-02.2016.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 14.07.2023; TJES, ApCív n. 0000492-10.2017.8.08.0030, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para de ofício reformar a sentença e extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015986-75.2009.8.08.0035

APELANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: B.V.C. INDUSTRIA LTDA ME

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação anulatória de protesto com antecipação de tutela c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
B.V.C. INDUSTRIA LTDA ME
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora, ora Apelante, ajuizou a ação originária alegando que, ao preparar documentação para participar de processo licitatório em setembro de 2009, tomou conhecimento da existência de três protestos lavrados em seu desfavor, todos indicados pela ré, ora Apelada.

Sustentou não reconhecer as dívidas que deram origem aos protestos, representadas pelas notas fiscais
NF 70E
(R$ 950,40, com vencimento em 14/07/2009);
NF 74F
(R$ 338,00, com vencimento em 11/07/2009) e
NF 67E
(R$ 1.972,16, com vencimento em 26/07/2009).

Aduziu que, ao contatar a ré, esta teria informado a ocorrência de um erro na emissão das notas, mas, ainda assim, os títulos foram levados a protesto. Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos protestos, a declaração de nulidade dos títulos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 100 (cem) vezes o montante da dívida, e a repetição do indébito.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da ré, que se estenderam por quase seis anos, com diligências que incluíram consultas aos sistemas BacenJud e InfoJud, a citação foi finalmente efetivada em junho de 2015.

Em sua contestação, a ré, B.V.C. INDÚSTRIA LTDA ME, defendeu a legitimidade dos débitos e dos protestos. Afirmou que a autora era sua cliente assídua e que as notas fiscais em questão correspondem a produtos efetivamente adquiridos e não pagos. Argumentou que, devido ao longo lapso temporal entre o ajuizamento da ação (2009) e a sua efetiva citação (2015), não possuía mais a obrigação legal de guardar os documentos comprobatórios da relação comercial, invocando o prazo prescricional de cinco anos previsto no Código Civil. Pleiteou a improcedência total dos pedidos.

A autora apresentou réplica, rechaçando os argumentos da defesa e insistindo na tese da ausência de lastro para a emissão dos títulos, afirmando que a ré não apresentou qualquer documento válido para comprovar o aceite ou a entrega das mercadorias.

O feito culminou na r. sentença recorrida, na qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito do processo com lastro no artigo 487, I, do CPC. O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que, conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Considerou ainda que, diante da demora de quase seis anos para a citação, não seria razoável exigir da ré a apresentação de documentos fiscais antigos, cuja guarda não é mais obrigatória.

A Apelante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. A Apelada também opôs aclaratórios para sanar erro material na primeira decisão de embargos, os quais também foram rejeitados.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, alega que o juízo
a quo
aplicou de forma equivocada a regra do ônus da prova. Sustenta que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, lastreada em títulos sem aceite, caberia à pretensa credora (Apelada) o ônus de comprovar a existência da causa subjacente, ou seja, a efetiva relação comercial e a entrega das mercadorias. Invoca a teoria da "prova diabólica", argumentando ser impossível produzir prova de fato negativo. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimada para tal fim, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
pas
so ao seu exame.

Ab initio
, é importante destacar alguns pontos relevantes para melhor compreensão dos fatos.

Aduz a autora/apelante que é empresa atuante no ramo da construção civil, participante de inúmeras licitações, já tendo adquirido mercadoria
s
da apelada,
e
que ao juntar os documentos necessários para sua participação em processo licitatório, descobriu que o CNPJ da empresa possuía 03 protestos por inadimplemento, nos valores de: a) R$ 950,40 (novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) com vencimento no dia 04/07/2009; b) 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), com vencimento no dia 11/07/2009;
e
c) 1.972,16 (mil novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), todos realizados pela apelada.

Diante disso, ao se deparar com
os débitos
em aberto, buscou solucionar o problema com a apelada, que, inicialmente, se prontificou a resolver o problema. Entretanto, mesmo após a ciência do erro e afirmação de resolução, não
restou
solucionado, por isso, o apelante
propôs
a presente ação
requerendo a anulação dos protestos e indenização pelos danos morais, no montante de
cem
vezes o valor da dívida
de
R$ 1.288,40 (mil e duzentos e oitenta e oito reais, e quarenta centavos).

Após a devida marcha processual, sobreveio sentença na qual, o douto magistrado de primeiro grau,
rejeitou os pedidos
exordiais
ao
entender
que as provas trazidas pelo autor da ação não foram capazes de demonstrar a veracidade das alegações, já que a parte ré não possuía documentação da relação jurídica estabelecida entre as partes devido ao lapso de tempo ser superior
a

cinco
anos.

Pois bem. De acordo com a Lei n. 9.492/1997 em seu art. 26, § 3º, o cancelamento do protesto deverá ocorrer de duas formas: pelo cancelamento do título pelo pagamento da dívida ou decisão judicial.

Conforme relatado nos autos, o apelante solicitou a apelada a retirada dos protestos indevidos de forma administrativa, e que esta se prontificou em sanar o erro, tanto que emitiu cartas de anuência requerendo a baixa de protesto no cartório competente, entretanto, a retirada não foi possível por ausência de assinatura do proprietário da empresa que se recusou a assinar, sendo retirados posteriormente, conforme certidão de fls. 102.

Sendo assim, a
parte
apelante realizou a propositura da ação na data
de
26/08/2009,
contudo, a
citação válida
somente
ocorr
eu

em
07/05/2015.

O
bserva-se que pelo lapso temporal entre
o ajuizamento
da demanda e a
efetiva
citação, percorreu-
se
quase 06 anos, prazo superior ao máximo
previsto
na legislação regente
, que para cobrança de dívidas líquidas são 05 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I do C
ódigo
C
ivil
.

Constata-se que o prolator da sentença apenas mencionou a prescrição em seus fundamentos, sem adentrar a questão, a despeito de aventado pela parte apelada em contestação.

Dito isto,
é sabido que a
Corte Cidadã
possui jurisprudência consolidada
no sentido de que

“a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor”.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Acerca de tal temática esta Corte Estadual enuncia
justamente
que
“
Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
0003075-02.2016.8.08.0030,
Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023)

A complementar tal intelecção nossa jurisprudência
destaca

que
“Muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, ‘o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias’

[
AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016
]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
n.
0032605-84.2007.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2022)

Aliás, esta Corte Estadual já pronunciou-se exatamente nesta trilha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Súmula nº 504 do STJ). 2-
Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento das promissórias, o mesmo não ocorreu com a citação válida.
3-
“A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que,
se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR). 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000492-10.2017.8.08.0030, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Aug/2023 )

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante requereu diligências judiciárias na busca do endereço para citação da apelada, restando, contudo, reiteradamente infrutífera em razão de deficiência nos endereços.

Denota-se dos autos, portanto,
que a demora da citação
não
decorreu da
morosidade d
o Judiciário, eis que
todos os p
leitos atinentes restaram
deferidos
e
fielmente
cumpridos.

Assim,
não
sendo
imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação
n
o
feito
,
impositiva

a intelecção

d
a perda da pretensão deduzida pela parte requerente
nesta
demanda
, uma vez que,
in casu
, não houve a interrupção da prescrição,
tendo então o prazo quinquenal para o ajuizamento da presente sido inobs
e
rvado pelo autor da demanda
.

A despeito de tal cenário, pontuo, ainda, que não há se falar em manobras ou má-fé da apelada, já que ela não teve ciência em nenhum momento da presente ação e quando tomou conhecimento se dispôs a informar o endereço correto para o cumprimento do ato. Pode-se perceber a boa-fé na última certidão apresentada pela oficial de justiça, conforme certificado, o endereço indicado pelo apelante pertencia a empresa MULTIVIAGENS, no local encontrou a Sra. Silvana, que informou ser conhecida da sócia da B.V.C Industria fornecendo o seu telefone. Ao entrar em contato com a citando MÔNICA DANTAS DE CASTRO VELOSO DE BARROS, forneceu-se o endereço para a citação.

M
ostra-se

salutar
destacar, outrossim, que
“os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações”

(TJES, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Por todo o exposto,
conheço

do recurso para, de ofício,
reformar a sentença recorrida
e

extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para, de ofício, reformar a sentença e extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição.